Tribunal: TJPA
Processo: 0819505-06.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819505-06.2021.8.14.0401

APELANTE: PERICLES DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, § 2º, II, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA REGULAR. DETRAÇÃO SEM REPERCUSSÃO NO REGIME. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Apelante contra sentença da 7ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, à pena de 5 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial semiaberto, com direito de apelar em liberdade.
A defesa requer absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, redimensionamento da pena e aplicação da detração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há prova suficiente de autoria e materialidade;

(ii) a ausência de reconhecimento formal invalida a condenação;

(iii) a confissão extrajudicial é válida;

(iv) há erro na dosimetria da pena;

(v) é cabível a detração penal com repercussão no regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Autoria e materialidade comprovadas. A materialidade decorre de boletim de ocorrência, termos de apreensão e restituição. A autoria resulta de prova harmônica, com destaque para a localização da
res furtiva
na esfera de disponibilidade do Apelante. Tese defensiva rejeitada.

2.

Reconhecimento pessoal. A ausência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando há outros elementos probatórios seguros. Tese rejeitada.

3.

Depoimentos policiais. São válidos quando coerentes e corroborados por outros elementos. No caso, mostram-se consistentes e alinhados à prova material. Tese rejeitada.

4.

Confissão extrajudicial. Documento regularmente formalizado, sem indício de vício. Retratação isolada em juízo não afasta sua validade. Tese rejeitada.

5.

Concurso de pessoas. Demonstrada atuação coordenada entre o Apelante e terceiro, com divisão de tarefas. Majorante corretamente aplicada.

6.

Posse da
res furtiva
. A apreensão do celular e do cartão em poder do Apelante, logo após o crime, constitui forte elemento incriminatório, sem explicação plausível.

7.

Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Atenuante da confissão reconhecida. Majorante aplicada no patamar mínimo. Regime semiaberto adequado. Sem reparos.

8.

Detração penal. Ausente repercussão prática no regime fixado. Inexistência de nulidade.

9.

Justiça gratuita. Já reconhecida na sentença. Matéria sem alteração nesta instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida integralmente.

Teses de julgamento:

1.

“A ausência de reconhecimento formal não impede a condenação quando a autoria está demonstrada por outros elementos probatórios idôneos.”

2.

“A posse injustificada da
res furtiva
, logo após o crime, constitui elemento de elevada força incriminatória.”

3.

“Não há nulidade pela não aplicação da detração quando inexistente impacto no regime de cumprimento da pena.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 155, 156, 226 e 387, § 2º; CP, arts. 33, § 2º, 59, 65, III, “d”, e 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2482572/PI; STJ, AgRg no HC 721963/SP; STJ, AgRg no REsp 2097613/PA; STJ, AgRg no AREsp 1399211/PI; STF, RHC 243349/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0819505-06.2021.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

APELANTE: PERICLES DOS SANTOS FERREIRA

DEFESA: ANDRÉ AUGUSTO DA SILVA NOGUEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Péricles Dos Santos Ferreira contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Concedido o direito de apelar em liberdade.

Consta na denúncia que, no dia 16.12.2021, por volta das 12h30min, o Recorrente, em comunhão de desígnios com um comparsa não identificado, mediante grave ameaça, subtraiu da vítima Kely Patrícia Azevedo Lira um aparelho celular Samsung A71 e um cartão de crédito do Banco PAN, empreendendo fuga em seguida.

A denúncia foi recebida em 14.01.2022. (ID 28328355)

A sentença foi proferida em 24.02.2025 (ID 28328467).

Apresentados embargos de declaração pela Defesa, foram eles parcialmente acolhidos tão somente para suprimir o trecho da sentença que afirma: “
ambos os policiais informaram que a vítima reconheceu o réu na oportunidade”,
por não ter sido este usado como fundamento determinante para a condenação, mantendo-se as demais determinações postas na r. sentença (ID 28328474).

Em suas razões recursais (ID 28917123), a Defesa sustenta, em síntese, a negativa de autoria e a insuficiência de provas para a condenação, aponta insuficiência de reconhecimento pessoal, requer a alteração da dosimetria e a aplicação da detração penal, pugnando, ao final, pela reforma do julgado, com pedidos de absolvição e, subsidiariamente, de redimensionamento da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 32287602), nas quais requer o conhecimento e o parcial provimento do recurso, apenas para aplicação do instituto da detração.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento (ID 32883396).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares autônomas aptas a obstar o exame do mérito.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 16/12/2021, por volta das 12h30min, o Recorrente, em comunhão de desígnios com indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça, um aparelho celular Samsung A71 e um cartão de crédito do banco PAN, pertencentes à vítima Kely Patrícia Azevedo Lira, empreendendo fuga em seguida. Consta que o Recorrente anunciou o assalto, simulou portar arma de fogo ao colocar a mão sob a camisa e ameaçou a vítima de morte, sendo posteriormente localizado em razão do rastreamento do aparelho celular, ocasião em que o veículo utilizado no delito foi encontrado em frente à residência e os bens subtraídos foram apreendidos.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelos termos de apreensão do aparelho celular, do cartão de crédito e do veículo empregado no crime, bem como pelo termo de restituição dos bens à vítima.

A autoria, por sua vez, emerge de um conjunto probatório harmônico. A vítima, ainda na fase inquisitorial, declarou que o Recorrente simulou portar arma de fogo, colocando a mão na cintura, exigindo a entrega do aparelho celular e do cartão de crédito, sob ameaça de morte. Informou que, com auxílio policial, procedeu ao rastreamento do aparelho, o qual conduziu ao endereço do Recorrente, onde foram localizados tanto o bem subtraído quanto o veículo empregado na empreitada criminosa.

Os policiais militares ouvidos em juízo relataram que, após o acionamento pela vítima, acompanharam o rastreamento do celular e localizaram o veículo indicado estacionado em frente à residência do Recorrente. Um dos agentes declarou que o aparelho celular foi encontrado no interior do imóvel, envolto em papel alumínio, e o cartão de crédito no interior do automóvel.

A palavra dos agentes estatais, segundo entendimento consolidado, possui aptidão probatória quando coerente e em consonância com os demais elementos dos autos, inexistindo causa concreta de suspeição (STJ - AgRg no AREsp: 2482572 PI, Quinta Turma, j. 13/08/2024). Todavia, impõe-se especial escrutínio sobre tais declarações, a fim de aferir coerência interna e compatibilidade externa, conforme orientação firmada no RHC 243349/MS (STF - RHC: 243349 MS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 19/08/2024). No caso concreto, as narrativas policiais mostram-se lineares, convergentes entre si e respaldadas por elementos materiais objetivos, notadamente a apreensão da
res furtiva
na esfera de disponibilidade do Recorrente.

A defesa sustenta inexistência de reconhecimento formal nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento formal constitui meio de prova destinado a afastar dúvida quanto à identidade do autor. Não se trata de prova tarifada nem de requisito indispensável quando a autoria se encontra demonstrada por outros elementos seguros. A jurisprudência da Corte Superior assenta que o reconhecimento não é imprescindível quando a vítima consegue individualizar o agente e há outros meios probatórios idôneos (STJ - AgRg no AgRg no HC 721963/SP, j. 19/04/2022). No caso vertente, a localização da
res furtiva
em poder do Recorrente, aliada aos relatos convergentes, torna despiciendo o reconhecimento formal.

Argumenta-se, ainda, que o Recorrente não teria participado da subtração, limitando-se a conduzir o veículo, atribuindo a execução material a indivíduo de prenome Aldrin. A própria confissão extrajudicial, embora posteriormente retratada em juízo, confirma a adesão subjetiva ao plano delitivo, ainda que com tentativa de minimizar a própria atuação. A negativa apresentada em juízo carece de lastro probatório e não encontra apoio em qualquer elemento externo.

A alegação de que o Recorrente teria assinado o termo de confissão extrajudicial sem proceder à leitura de seu conteúdo não se sustenta. O auto de qualificação e interrogatório foi regularmente formalizado, contendo assinatura do Recorrente, inexistindo qualquer registro de coação, vício de consentimento ou irresignação imediata quanto ao teor do ato.

A simples afirmação posterior, desacompanhada de qualquer elemento mínimo de corroboração, revela-se insuficiente para infirmar documento público dotado de presunção relativa de legitimidade. Ademais, o teor da confissão demonstra narrativa circunstanciada, inclusive com tentativa de minimizar a própria participação, circunstância que enfraquece a versão de desconhecimento do conteúdo subscrito e reforça a conclusão de que se tratou de declaração voluntária, posteriormente retratada como estratégia defensiva.

A apreensão do aparelho celular no interior da residência e do cartão de crédito no veículo vinculado ao Recorrente estabelece forte nexo de imputação. A posse idoneamente injustificada da
res furtiva
, logo após o evento criminoso, constitui elemento de elevada densidade incriminatória, sobretudo quando desacompanhada de explicação plausível e corroborada por outros dados objetivos.

Frise-se que não configura indevida inversão do ônus da prova a exigência de que a defesa demonstre fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão acusatória, pois o art. 156 do Código de Processo Penal consagra a regra segundo a qual incumbe a quem alega provar, sem prejuízo do encargo primordial do Estado quanto à demonstração da materialidade e da autoria delitivas, entendimento este reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1465485/PR, Sexta Turma, j. 28/05/2019).

No que concerne à majorante do concurso de pessoas, a prova revela atuação coordenada entre o Recorrente e terceiro não identificado, sendo inequívoca a divisão de tarefas, já que o próprio Recorrente revelou em sede inquisitorial ter sido o responsável pela condução do veículo enquanto Aldrin efetuou efetivamente a subtração dos pertences da vítima. A negativa apresentada em juízo pelo Recorrente não suscitou sequer dúvida sobre sua participação dolosa na empreitada criminosa. Ao contrário, reforçou os demais elementos probatórios no tocante ao concurso de pessoas, já que insistiu na autoria de Aldrin assim como o fez sua mulher, corroborando o relato extrajudicial da namorada da vítima, no sentido de que havia uma pessoa dirigindo o carro que deu apoio ao roubo.

Da dosimetria da pena

No tocante à dosimetria, a sentença não comporta reparo. A pena-base foi fixada no mínimo legal, à luz do art. 59 do Código Penal, mediante análise expressa das circunstâncias judiciais, todas valoradas de forma favorável ao Recorrente, inexistindo exasperação indevida.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que prestada apenas na fase inquisitorial, com efetiva redução da reprimenda, providência que, inclusive, beneficiou o Recorrente. Frise-se que não cabe correção para reajustar a pena intermediária ao mínimo legal, por força da Súmula 231 do STJ, em virtude do princípio do
non reformatio in pejus.

Na terceira fase, a majorante do concurso de pessoas foi aplicada na fração de 1/3, patamar mínimo previsto, em estrita correspondência com o quadro fático delineado.

O regime inicial semiaberto foi fixado nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, em razão do
quantum
final da pena, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.

Da detração

No tocante à detração, a jurisprudência reconhece inexistir violação ao art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal quando o desconto não modifica o regime imposto (STJ - AgRg no REsp: 2097613 PA, j. 26/02/2024). Não demonstrada qualquer repercussão prática, não há nulidade a ser reconhecida.

Da justiça gratuita

No que tange à gratuidade de justiça, a sentença já isentou o Recorrente do pagamento das custas, com fundamento no art. 40, VI, da Lei Estadual nº 8.328/2015, diante de sua situação econômica. Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação em custas decorre do art. 804 do Código de Processo Penal, cabendo à fase de execução a aferição acerca da eventual suspensão da exigibilidade, ainda que deferido o benefício (STJ - AgRg no AREsp 1399211/PI, Quinta Turma, j. 05/02/2019). Inexiste, portanto, providência a ser adotada neste grau.

Do prequestionamento

No que concerne ao prequestionamento, registro expressamente que foram examinados os arts. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República; 155, 156, 226 e 387, § 2º, do Código de Processo Penal; 33, § 2º, 59, 65, inciso III, alínea “d”, e 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, reputando-se todos devidamente enfrentados, ainda que sem menção individualizada em cada passagem do voto, nos termos da orientação acerca do prequestionamento implícito firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no AREsp 1907143/DF, Quinta Turma, j. 07/03/2023).

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, rejeitando as teses de insuficiência probatória quanto à autoria, de fragilidade dos depoimentos policiais, de invalidade da confissão extrajudicial sob o argumento de assinatura sem leitura, de atribuição exclusiva da prática delitiva a terceiro, bem como os pleitos de absolvição e de redimensionamento da pena, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à dosimetria, ao regime inicial fixado e às disposições relativas às custas processuais.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 15/05/2026